Tribunal: TJDFT
Processo: 0750761-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE DOLO. COMPLEXIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para imediata reintegração de posse de imóvel, fundamentada em suposto dolo e fraude em contrato de cessão de direitos e alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de reintegração de posse liminar em ação que visa a anulação de negócio jurídico complexo por vício de consentimento (dolo).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A anulação de negócio jurídico por dolo (art. 145, CC) exige prova robusta da intenção de lesar, o que demanda instrução probatória ampla, incompatível com a urgência pleiteada sem prova inequívoca.
4. A existência de uma cadeia contratual envolvendo terceiros e financiamento bancário com garantia fiduciária impõe cautela, não permitindo o desapossamento liminar sem a devida apuração das responsabilidades e da validade dos atos jurídicos praticados.
5. A ausência de demonstração cabal do esbulho possessório imediato, dado que a posse decorre de título formal ainda não anulado, afasta a verossimilhança das alegações para fins de antecipação de tutela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A reintegração de posse em sede de ação anulatória de negócio jurídico complexo exige prova inequívoca do vício de consentimento, não sendo cabível a medida liminar quando a controvérsia fática demandar dilação probatória exauriente.